Tribunal: STF
Processo: Rcl 51021
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.337. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AO PARADIGMA APONTADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Paulo Roberto de Souza Junior, em 10.12.2021, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo do 21ª Vara Cível de Curitiba/PR na Ação de Rescisão de Contrato n. 0007834-72.2019.8.16.0194, pela qual teria sido descumprida a decisão proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.337/DF:



    “Trata-se de ação de rescisão contratual cumulação com indenização, devido ao não cumprimento contratual do contrato de promessa de compra e venda. (…)



    Uma vez que o réu foi devidamente citado (mov. 37.3), contudo, este deixou de se manifestar nos autos, decreto sua revelia com fulcro no art. 344 do CPC (…)



    Contudo, como os fatos alegados pela autora foram comprovados pelos documentos colacionados na inicial, verificando-se a relação contratual e não cumprimento de sua obrigação (mov. 1.16 e 1.22), deve prosperar o pedido de rescisão contratual, devendo a parte ré pagar a multa contratual prevista na cláusula 8ª, no valor de R$7.200,00 (sete mil e duzentos reais). 



    Danos materiais 



    A autora requer danos materiais devido ao descumprimento contratual pela parte ré, assim como lucros cessantes. 



    Não há dúvida que o não deferimento do pedido indenizatório acarretaria enriquecimento indevido do requerido, na medida em que estaria prestigiando aquele que utilizou economicamente o veículo por um determinado período, sem se proceder ao seu pagamento. Quanto ao valor do lucro cessante, alega a parte autora que o valor seria de R$ 80,00 diários, o que demonstrasse razoável admitindo o faturamento de um taxi. III. Dispositivo Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para rescindir o contrato de compra e venda entre as partes e para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 7.200,00, referente a multa contratual, devendo este valor ser devidamente corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos desde a sentença até o efetivo pagamento, bem como, ao lucro cessante no valor diário de R$ 80,00, desde a data da entrega do veículo ao réu até a data de sua devolução, admitindo-se a compensação dos eventuais valores pagos pelo réu no contrato de compra e venda” (e-doc. 5). 



    2. O reclamante sustenta ter a autoridade reclamada descumprido a decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.337/DF, pela qual “declar[ada] a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei de Mobilidade Urbana (Lei 12.587/2012) que permitiam a livre comercialização de autorizações de serviço de táxi e a sua transferência aos sucessores legítimos do taxista, em caso de falecimento, pelo tempo remanescente do prazo de outorga” (fl. 3).



    Pondera que “a livre comercialização de autorizações de serviço de táxi e a sua transferência (...) violam os princípios constitucionais da isonomia (artigo 5º, caput) e da impessoalidade (...) Portanto, Excelências, a decisão do juízo a quo, deve ser reformada pois, o Contrato de Compra e Venda firmado pelas partes é INCONSTITUCIONAL e ILEGAL, por não apresentar o requisito de legalidade dos artigos 104, II e II e 166, II e VI do CC/02, violarem preceitos constitucionais e afrontarem a decisão deste Tribunal Constitucional, portanto NULO em todo o seu teor” (fl. 5).



    Requer medida liminar, para “cassa[r-se a] decisão (...) que julgou procedente a ação de contrato de compra e venda de concessão pública” (fl. 11).



    No mérito, pede seja “cassada a decisão reclamada (…) [e] que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (…) pagos à Autora da ação originária sejam devolvidos ao reclamante” (fl. 11).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao julgar procedentes os pedidos deduzidos na Ação de Rescisão de Contrato n. 0007834-72.2019.8.16.0194, o juízo da 21ª Vara Cível de Curitiba/PR teria descumprido a decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.337/DF.



    5. O cabimento de reclamação pressupõe seja a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal anterior à decisão reclamada.



    Na espécie em exame, a decisão reclamada foi proferida em 4.11.2019. Este Supremo Tribunal julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.337 na Sessão Plenária de 27.2.2021 e a ata desse julgamento foi publicada no DJe de 11.3.2021, posteriormente à decisão reclamada.



    Essa circunstância afasta a possibilidade de alegação de desrespeito à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal inexistente na data da decisão questionada. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO. ATOS RECLAMADOS ANTERIORES À DECISÃO DO TRIBUNAL. DESRESPEITO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE LEGÍTIMO INTERESSE DE AGIR 1. Não se admite reclamação contra atos judiciais praticados antes da decisão desta Corte indicada como parâmetro de confronto. Não se pode dizer que as decisões reclamadas desrespeitaram um julgado que sequer existia à época em que praticadas, daí decorrendo falta de legítimo interesse de agir do autor para a reclamação. 2. Hipótese concreta em que, ademais, os atos questionados revelam-se harmônicos com o provimento judicial desta Corte na ação direta relacionada. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 826-AgR, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 2.5.2003).



    “RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO. DADOS CRONOLÓGICOS. Sendo a decisão atacada mediante a reclamação anterior a pronunciamento do Supremo, descabe cogitar de desrespeito a este último. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DO SUPREMO. ALCANCE. A reclamação deve guardar sintonia com o acórdão que é apontado como inobservado” (Rcl n. 4.131/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 6.6.2008). 



    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora